Tribunal: TJBA
Processo: 8125128-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125128-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADER MALTEZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES

APELADO: JADER MALTEZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. PASEP. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. LEI Nº 6.858/1980. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores deixados por servidora pública falecida, autorizando o levantamento de verbas rescisórias e saldos bancários, mas deixando de se pronunciar expressamente sobre o pedido de inclusão do PASEP dentre os valores autorizados para levantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença que autorizou o levantamento de valores deixados por servidora falecida mediante alvará judicial, mas omitiu pronunciamento sobre pedido de inclusão do PASEP expressamente formulado e comprovado documentalmente, deve ser reformada para incluir esse valor no alvará, configurando sentença
citra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A sentença citra petita configura nulidade por omissão quando deixa de apreciar pedido expressamente formulado, devendo ser sanada pela instância recursal quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para conhecimento e julgamento do pedido omitido.

3.2 - O art. 1º da Lei nº 6.858/1980 estabelece que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos aos dependentes habilitados ou sucessores legais, independentemente de inventário ou arrolamento.
3.3 - O art. 666 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/1980.

3.4 - O PASEP integra expressamente o rol de valores alcançados pela Lei nº 6.858/1980, devendo ser pago aos sucessores legais mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que comprovada a qualidade de dependentes ou sucessores e a inexistência de outros bens a inventariar.
3.5 - Comprovação nos autos de que: (I) a falecida mantinha vínculo empregatício com o Estado da Bahia; (II) durante o período de vínculo foram realizados descontos de PASEP; (III) os apelantes são filhos únicos sobreviventes; (IV) não há outros dependentes habilitados; (V) inexistência de outros bens a inventariar; (VI) existência documental de saldo de PASEP.
3.6 - O caráter alimentar dessas verbas e a necessidade de celeridade na entrega dos recursos aos familiares do falecido justificam o procedimento simplificado previsto na Lei nº 6.858/1980.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e incluir expressamente o PASEP no alvará judicial, determinando-se a expedição de alvará para levantamento do valor depositado a título de PASEP, em favor dos apelantes, em partes iguais, com eventuais atualizações monetárias até a data do efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/1980, art. 1º; Decreto nº 85.845/81, art. 1º, parágrafo único; CPC, arts. 666 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.648.186/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/8/2025; STJ, RMS n. 72.625/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/2/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.132.255/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 5/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8125128-41.2021.8.05.0001
sendo Apelantes
JADER MALTEZ DOS SANTOS
e
VANESSA BATISTA MALTEZ DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.